Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700294-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDERVAN GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF no cumprimento de sentença promovido por EDERVAN GOMES DE OLIVEIRA (0715703-35.2022.8.07.0018), pela qual rejeitada a impugnação do ente federativo e homologados os valores indicados pelo exequente, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018, iniciado por EDERVAN GOMES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Intimado para impugnar o feito, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 140925548 alegando: a) Ilegitimidade passiva; b) Excesso de cálculo. Contraditório ao ID 143681405. É o relato do necessário. Decido. Aduz o DISTRITO FEDERAL que “o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias , Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF ajuizou ação em face do Distrito Federal tendo obtido sentença favorável que afastou a incidência do IRPF sobre a parcela percebida a título de auxilio pré-escola e auxílio/creche e condenou o Distrito Federal a restituir as importâncias indevidamente descontadas a tal título nos últimos 05 anos contados do ajuizamento da ação”. Afirma que ‘não descontou IRPF do contracheque da parte autora, uma vez que ela não pertence ao quadro de pessoal do Distrito Federal’. Contudo, a tese não prospera, visto que, na fase de conhecimento, a parte dispositiva da sentença foi clara ao apontar que a inexistência de relação jurídica a tal título e sua respectiva condenação é em relação “aos servidores e aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal”. Ademais, o próprio DISTRITO FEDERAL, naquele feito de conhecimento, “não se opôs à pretensão aviada pelo SINDICATO, destacando, inclusive, que não houve incidência do tributo desde o mês de julho de 2016, nos termos da Portaria n. 63, de 11 de março de 2016, (DODF no 81/2016, pagina 03)”. Esse ato normativo, cumpre destacar, dizia[1] respeito, exatamente, a todos os servidores públicos e empregados públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF, ou seja, incluindo-se a NOVACAP. EXCESSO DE EXECUÇÃO Aduz o Impugnante que há excesso, visto que “conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em:https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva,”. Razão não lhe assiste, uma vez que o Exequente, quando tributado na fonte em relação ao auxílio creche, teve esta rubrica somada com todas as demais parcelas que também são tributáveis, o que faz atingir as alíquotas máximas. Dessa forma, não há que se cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio, como entende o DISTRITO FEDERAL. Fato é que, como bem pontuou o Exequente, os valores tributados realmente atingiram esses percentuais mais elevados. DISPOSITIVO Assim, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO os valores de ID 138702727. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com atenção às observações da decisão de ID 138906994. Após, expeçam-se requisitórios. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD” (ID 143748927 dos autos originários). Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL (agravante) alega excesso no cumprimento de sentença: “Com efeito, conforme memoria de calculos a aliquota efetiva foi encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneracao total, de modo que o valor apurado pela parte e homologado pela sentenca esta incorreto. Segue a manifestacao da Gerencia de Calculos que explica a metodologia correta utilizada para se apurar o valor efetivamente retido: ‘Em atendimento a solicitacao de V. Sa., informamos que as alegacoes do exequente estao incongruentes visto que a aliquota efetiva corresponde ao valor retido divido pela remuneracao total, desta forma, esta gerencia utilizando-se das fichas financeiras, e, calculando a aliquota efetiva, fizemos incidir tal percentual sobre o valor recebido de AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR assim apurando os valores retidos indevidamente, salientamos que ninguem contribui com 27,50% de imposto de renda uma vez que sempre ha deducoes e a propria metodologia do calculo, conforme demonstrado no despacho anterior nao permite tal percentual de retencao.’ Desta forma, conforme argumentado no despacho e demonstrado na ficha financeira em anexo, encontrar a faixa de imposto de renda e apenas uma etapa, falta apurar as deducoes. Desta forma, seguem anexas, fichas financeiras do intervalo executado. Ademais, a parte exequente limitou-se a apresentar calculos com valores elevados de retencao sem comprovar/demonstrar a aliquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a titulo de imposto de renda na parcela de auxilio-creche.” (ID 42549628). Sustenta que “a remessa dos autos a Contadoria Judicial e medida que se impoe no presente caso ate por ser materia de ordem publica, para que se verifique se os calculos em execucao estao de acordo com o titulo executivo” (ID 42549628). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “a probabilidade do direito e manifesta. [ ] De outro giro, ha perigo de dano uma vez que ja foi determinada a expedicao de RPV, sobretudo diante do exiguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessao de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba publica, gerando inseguranca aos jurisdicionados” (ID 42549628). Por fim, requer: “Ante o exposto, o Distrito Federal requer: a) a concessao de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedicao das RPVs ou o seu cancelamento, caso ja tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados ate que sobrevenha o transito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimacao do agravado para que, querendo, apresente contrarrazoes; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisao agravada, decotando-se o excesso de execucao acima identificado, de forma que o credito seja homologado no valor de R$ 556,07, conforme planilha em anexo, ou caso assim nao se entenda que seja determinada a remessa dos autos a Contadoria Judicial para dirimir a controversia de calculos apresentada no presente caso”. (ID 42549628). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0701159-81.2018.8.07.0018, ajuizada por Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas relativas ao imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche com fundamento no caráter indenizatório da referida verba. Por isso, os descontos relativos ao imposto de renda não poderiam incidir sobre os valores percebidos pelos servidores como auxílio pré-escolar/auxílio-creche, os quais devem ser restituídos pelo ente federativo. Este o dispositivo da sentença coletiva, transitada em julgado em 14/06/2018: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistencia de relacao juridica em relacao ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxilio pre-escolar/auxilio-creche dos servidores e empregados da Administracao Direta, Fundacional, Autarquica, das Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal a repeticao do indebito dos valores indevidamente descontados a titulo de imposto de renda sobre o pre-escolar/auxilio-creche dos servidores e empregados da Administracao Direta, Fundacional, Autarquica, das Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos ultimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da acao. O valor a ser restituido devera ser atualizado pelos mesmos indices que a Fazenda Publica Distrital utiliza para corrigir seus debitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serao corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do transito em julgado da presente sentenca (Sumula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que preve a aplicacao de indice de correcao INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mes, a partir do transito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse ultimo indice engloba juros e correcao. Resolvo o merito, conforme art. 487, incisos I e III, ‘a’, do Codigo de Processo Civil/2015” (ID 138702728 dos autos originários). No pedido de cumprimento de sentença, o cálculo apresentado pelo agravado/exequente EDERVAN GOMES DE OLIVEIRA considerou a incidência da alíquota máxima de 27,5% de imposto de renda sobre a verba indenizatória, resultando o valor de R$1.639,73 a ser restituído (ID 138702728 dos originários). E conforme relatado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação por excesso de execução sob o argumento de equívoco no cálculo do agravado/exequente quanto ao valor efetivamente descontado, pois o percentual de 27,5% não corresponderia à alíquota efetiva da base de cálculo do imposto de renda, a qual resulta da divisão do valor retido pela remuneração total, descontadas as deduções legais. Apresentou demonstrativo de cálculo com alíquotas diversas, do qual resultou R$556,07 como valor devido (ID 42549629). O imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido pelos contribuintes. No caso de imposto de renda retido na fonte, deve-se observar as faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007): Tabela Progressiva Mensal Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$) Até 1.903,98 - - De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 Acima de 4.664,68 27,5 869,36 Contudo, a aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais[1]. Sobre o tema, Eduardo Muniz Machado Cavalcanti: “O Imposto de Renda, sob o aspecto quantitativo: base de cálculo e alíquota, possui uma faixa de isenção e quatro alíquotas (7%, 15%, 22,5% e 27,5%) para as pessoas físicas e duas alíquotas para as pessoas jurídicas (15% e 25%). A incidência das alíquotas não é nominal, mas escalonada, ou seja, de forma progressiva sobre o valor apurado. Por exemplo, sobre um rendimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não ocorre aplicação da alíquota correspondente a 27,5%. Excluem-se os valores compreendidos na faixa de isenção até R$ 1.903,98, depois, no intervalo entre o referido valor e R$ 2.826,65 tem aplicação da alíquota de 7,5%, enquanto a diferença até R$ 3.751,06 incide a alíquota de 15%, e sobre a diferença até R$ 4.664,68 a alíquota de 22,5%. E, sobre o remanescente, até R$ 10.000,00, ocorre a incidência da alíquota de 27,5%. [ ] A base de cálculo do Imposto de Renda é a dimensão quantificável para fins de incidência da correspondente alíquota, sendo a renda ou proventos tributáveis: real, arbitrada ou presumida (artigo 44 do CTN). As pessoas físicas recolhem o Imposto de Renda (IRPF) sobre a “renda ou proventos líquidos”, sendo estes considerados a totalidade do ingresso econômico recebido durante o período base de um exercício financeiro menos as isenções estabelecidas em lei e as deduções e abatimentos autorizados também por lei. Os gastos dedutíveis diminuem a base de cálculo do imposto, impactando o próprio valor sobre o qual terá incidência da alíquota, enquanto as deduções incentivadas, por sua vez, reduzem diretamente o valor do imposto a ser recolhido pelo ajuste anual da declaração. Gastos com saúde, educação e dependentes, por exemplo, são qualificáveis como despesas dedutíveis. E, como exemplo de diminuição da própria base de cálculo, as doações para projetos sociais reduzem o imposto a recolher, na concepção de deduções incentivadas.” (Cavalcanti, Eduardo Muniz Machado. Direito Tributário – 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 417). No caso, observa-se discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído e necessidade de análise das fichas financeiras do contribuinte para o cálculo da quantia efetivamente descontada do auxílio creche/pré-escola para fins de imposto de renda. E diante da complexidade dos cálculos do débito exequendo, o juízo da causa pode se valer da contadoria judicial a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do art. 524, §2o do CPC: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: [ ] § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.” Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES. DIVERGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos na r. Decisão Impugnada, apurar o quantum debeatur. 2. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 3. Afastada a homologação do valor da execução, afasta-se, por consequência lógica, a condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais deverão ser apurados após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e nova análise acerca de eventual excesso de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.” (Acórdão 1648233, 07207452220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DOD PROCESSO. PREJUDICIAL EXTERNA. ART. 313, V, A, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. REMESSA AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. ART. 524, §2o, DO CPC. [ ] 5. Havendo discordância entre as partes acerca do valor devido, pode o juiz da causa se valer da contadoria judicial para a confecção dos cálculos, nos termos do art. 524, §2o, do CPC, a fim de subsidiar suas razões de decidir. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1626037, 07191785320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, perigo de dano demonstrado em face da possibilidade de expedição de RPV com valor equivocado, o que repercutirá no orçamento do ente federativo. Por oportuno, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal sobre o regime de pagamento de precatórios e requisição de pequeno valor: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [ ] § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.” Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). [1] Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte 2022, Receita Federal: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view Brasília, 14 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora